Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-06.2022.8.11.0044
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000297-06.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIRLAINE DAVID ALVES - CPF: 771.595.271-00 (RECORRENTE), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000297-06.2022.8.11.0044

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Recorrente(s):
Município de Paranatinga

Recorrido(s):
Girlaine David Alves

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem da pauta: 151

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À CARREIRA DE MAGISTÉRIO POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEI DE REGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente demandado, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que, julgando procedente a pretensão inicial formulada em seu desfavor, condenou o Município a pagar à parte reclamante a Gratificação de Cursos de 14,30% sobre sua remuneração, a contar da citação.

2.

A sentença reconheceu o direito pleiteado pela autora nos termos da Lei Municipal nº 024/1997, artigos 184 e 193, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga.

3.

O recorrente alega que não aplica ao caso a aludida Lei Municipal nº 024/1997, pois o referido diploma não rege os cargos dos servidores públicos especificamente pertencentes à Secretaria Municipal de Educação.

4.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, porém, a lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga/MT - Lei nº 533/2008 - é clara em sua redação que todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores são devidos a estes profissionais, desde que as normas não estejam em conflito (art. 83), conforme corretamente reconheceu a sentença.

5.

No mesmo sentido já decidiu esta E. Turma Recursal: N.U 1001866-13.2020.8.11.0044, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, 16/11/2022; N.U 1001216-29.2021.8.11.0044, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 04/07/2022; N.U 1000270-23.2022.8.11.0044, VALDECI MORAES SIQUEIRA, 12/08/2022.

6.

Da análise dos certificados acostados à exordial, o juízo a quo identificou que a autora realizou cursos com horas totais de 286, que divididas por 20 horas, perfazem o direito ao recebimento de 14,3% de Gratificação de Curso a partir da citação.

7.

A validade dos certificados apresentados ou o percentual estabelecido na sentença para a gratificação, não foi objeto da insurgência recursal, razão pela sua manutenção se impõe.

8.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

11.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023